Tribunal: TJMT
Processo: 1073058-67.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073058-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROSINETE MARIA DA CONCEICAO - CPF: 055.375.524-26 (RECORRIDO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA PARTE RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. REGISTRO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CONTRATADO PARA COMPRAS EM COMÉRCIOS LOCAIS,
SELFIE
E DOCUMENTO PESSOAL UTILIZADOS NA SOLICITAÇÃO DO “OUROCARD”. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que o conjunto de provas juntado pelo Reclamado/Recorrente se enquadra ao disposto na Súmula 34 destas Turmas Recursais e não foi impugnado especificamente pela autora da ação:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

Apesar da exibição de robusto – e variado – acervo documental pelo ora Recorrente (composto não apenas por telas sistêmicas com faturas e registro de compras em comércios locais, mas por
selfie
/biometria facial e fotografia do documento pessoal utilizado pela autora da ação na solicitação do OUROCARD) que detalha o processo de contratação e utilização do cartão de crédito, a Recorrida se limitou a enfatizar a ausência da juntada de contrato assinado nos autos.

A apresentação de contrato assinado fisicamente se mostra prescindível diante da grande quantidade de elementos probatórios que não foram diretamente impugnados pela Recorrida e que somados aos fatos narrados nos autos, conduzem à conclusão acerca da efetiva relação jurídica havida entre as partes no que tange à contratação em análise.

Comprovada a licitude na inclusão da Reclamante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e a não ocorrência de danos morais no caso vertente, faz-se imperiosa a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito discutido na demanda e condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de reconhecimento da improcedência dos pedidos formulados na exordial ou, não sendo este o entendimento da Turma, que seja minorado o valor da condenação a título de danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, ROSINETE MARIA DA CONCEICAO ajuizou ação em face do BANCO DO BRASIL S/A requerendo a declaração de inexigibilidade de débito e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por suposta dívida com o ora Recorrente no valor de

R$ 1.246,51 (mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos), da qual afirma desconhecer.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 179070251), sob o fundamento de que o acervo documental apresentado pelo Reclamado não é apto para comprovar a relação contratual entre as partes:

“(...) Ante o exposto, resolve-se o mérito da ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, por
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, a fim de declarar inexigível o débito discuto nos autos e condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais em favor da parte autora, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362 STJ), acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (16/12/2022 - Id. 106809213).

Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa, em caso de descumprimento.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, após apresentada a memória do cálculo pela parte exequente, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte executada para efetuar o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir na multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC, em consonância com a Súmula no. 18, editada pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Todavia, da releitura dos autos, cheguei a conclusão diversa daquela esposada no julgado monocrático, por entender que
o conjunto de provas apresentado pelo Reclamado/Recorrente se enquadra ao disposto na Súmula 34 destas Turmas Recursais e não foi impugnado especificamente pela autora da ação
:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido, pude verificar que, apesar da apresentação de robusto – e variado – acervo documental pelo ora Recorrente (composto não apenas por telas sistêmicas com faturas e registro de compras em comércios locais, mas por
selfie
/biometria facial e fotografia do documento pessoal utilizado pela autora da ação na solicitação do OUROCARD) que detalha o processo de contratação e utilização do cartão de crédito, a Recorrida se limitou a enfatizar a ausência da juntada de contrato assinado nos autos.

Ocorre que, a meu ver, a apresentação de contrato assinado fisicamente se mostra prescindível diante da
grande quantidade de elementos probatórios que não foram diretamente impugnados pela Recorrida e merecem ser prestigiados
, dado que, somados aos fatos narrados nos autos, conduzem à conclusão acerca da efetiva relação jurídica havida entre as partes no que tange à contratação em análise.

Por conseguinte, tenho como comprovada a licitude na inclusão da Sra. Rosinete Maria no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Ademais, afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pelo Recorrente, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, o que faço para reformar a sentença objurgada e, na forma do art. 487, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023